Tribunal: STF
Processo: AI 706958
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
Alegação 
   de violação direta e frontal dos arts. 5º, LIV e 93, IX, da 
   Constituição Federal.
O Tribunal de origem prestou jurisdição 
   por acórdão devidamente fundamentado, em observância aos 
   princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla 
   defesa.
Ausência de prequestionamento da questão referente ao 
   art. 3º, I, da Constituição.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.